Tribunal: TJDFT
Processo: 0003542-54.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ENCERRADA A FASE DO ART. 402, DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo o menor, desde já, ser submetido a tutela estatal. Precedentes deste E. TJDFT.

2. Encerrada a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de produção de prova em razão da preclusão da matéria, ainda mais quando já houver nos autos elementos suficientes para o julgamento do feito.

3. Em situações de crimes patrimoniais e de atos infracionais análogos, normalmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem forte teor probatório, ainda mais quando em consonância e harmonia com as demais provas apresentadas nos autos.

4. Para a aplicação da medida socioeducativa não existe um critério gradativo a ser obrigatoriamente seguido e, sugerir que o Magistrado somente possa aplicar a medida socioeducativa conforme uma ordem sucessória pré-estabelecia, poderia ensejar uma aplicação não condizente com o que se propõe o próprio ECA, pois incidiria em medida não correspondente ao caso concreto e que não alcançaria o fim proposto de reeducar o adolescente infrator.

5. Em razão da gravidade do delito e das circunstâncias pessoais do apelante, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.